Tribunal: TJBA
Processo: 0555321-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555321-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILSON BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve extinção da execução por abandono da causa, ante a inércia do exequente, mesmo após intimação para recolhimento das custas.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à ausência de intimação pessoal e de cominação legal para extinção do feito por abandono.

III. Razões de decidir
3. O acórdão analisou todos os pontos relevantes da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada.
4. A intimação do exequente foi devidamente realizada e reconhecida, com pedido de dilação de prazo, revelando ciência inequívoca da determinação judicial.
5. Os embargos demonstram mero inconformismo e intento de reexame do mérito, o que se mostra incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
6. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 80321923120208050001, Rel.ª Telma Laura Silva Britto, 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555321-23.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como apelada AMERICAR VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR